Tribunal: TJPA
Processo: 0811353-76.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5895 - Indução
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811353-76.2019.8.14.0000
PACIENTE: RAY FRAN SOARES ROCHA, WEMERSON SOARES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0811353-76.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: PORTEL (VARA ÚNICA)

IMPETRANTE: PEDRO HAMILTON DE OLIVEIRA NERY – OAB/PA Nº

PACIENTES: RAY FRAN SOARES ROCHA E WEMERSON SOARES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS - ART.
580

CPP
. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO PROCESSUAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, devem ser estendidos aos demais corréus os efeitos de decisão que beneficia um dos acusados, desde que demonstrada a similitude fática e processual entre eles, o que na espécie, não ocorreu.

1.1. É inaplicável o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, se a condição fático-processual dos Pacientes não encontrar semelhança em relação à do corréu beneficiado.

2.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com

pedido de liminar, impetrada pelo advogado Pedro Hamilton de Oliveira Nery, em favor de
Ray Fran Soares Rocha
e

Wemerson Soares dos Santos
, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, pela suposta prática do crime tipificado nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa sustenta que:
“[o]s Pacientes, foram presos em flagrante delito em situação idênticas a outros dois acusados, de nomes, Renan Silva de Almeida e John Max Batista Vieira, como incursos nas penas do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, figurando como corréus,
os quais foram colocados em Liberdade
, mediante Fiança, conforme cópia em apenso,
revogando suas prisões preventiva e determinando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
”.
(grifei).

Por esse motivo e com supedâneo no art. 580 do Código de Processo Penal,
“esperam os impetrantes, seja o presente pedido de liminar deferido com a extensão do benefício concedido aos corréus Ray Fram Soares Rocha e Wemerson Soares dos Santos, nos autos do HC aos Pacientes, determinando a expedição do competente Alvará de Soltura e no mérito dado provimento à presente ordem de habeas corpus, para fazer cessar a coação ilegal, injusta e abusiva de que estão sendo vítimas, os Pacientes, revogando suas prisões cautelares de natureza processual, pelos fatos e fundamentos ut retro perfilados, oficiando-se a autoridade aqui nominada coatora, para prestar suas informações em caráter de urgência, pois desta forma esse Egrégio Sodalício, estará como de costume restabelecendo o império da Lei, do Direito e da Excelsa Justiça”.

Acostou documentos.

O
mandamus
foi distribuído inicialmente à Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, que indicou minha prevenção em virtude do julgamento do
HC
nº
0809804-31.2019.8.14.0000 e, na mesma oportunidade, em razão do meu afastamento funcional em gozo de férias,
denegou o pedido de liminar, determinando, ainda, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo; a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer e que, após, fossem a mim redistribuídos.

Foram prestadas as informações (Id. nº 2.649.152)

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação.

Os autos vieram-me redistribuídos.

É o breve

relatório
.

VOTO

De início, reconheço a prevenção indicada pela Desembargadora Vânia Fortes Bitar, em razão da relatoria do
Habeas Corpus
nº 0809804-31.2019.8.14.0000, julgado em 16/12/2019.

Como consignado no relatório, os coactos buscam a extensão dos efeitos do julgamento proferido em favor de
Renan Silva de Almeida
, tendo destacado ainda que houve decisão, em 1º grau, favorável a
John Max Batista Vieira
.

Nesse contexto,
afirmo não assistir razão ao impetrante.

O
habeas corpus
indicado como paradigma foi concedido, conforme esta ementa:

“
EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME INAFIANÇÁVEL. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, expressa no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, sendo, esta, exclusiva para os delitos que a admitem. 2. Ordem concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, para que o paciente seja colocado em liberdade, sem a necessidade de realizar pagamento de fiança, mantidas as demais medidas cautelares impostas pelo juízo de 1º grau. Decisão unânime
”.

Como se vê, esta e. Seção de Direito Penal concedeu a ordem ao corréu Renan de Almeida em razão da
“
impossibilidade do arbitramento de fiança nos delitos de tráfico de entorpecentes”
, sendo
“o decote do montante fixado a tal título, sobretudo porque, ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar”
a única solução adequada.

No caso dos autos, considerando a documentação juntada e as informações encaminhadas pelo Juiz indicado coator, constato que a decisão objeto deste
habeas corpus
(que concedeu a liberdade provisória aos corréus Renan Silva de Almeida e John Max Batista Vieira, mediante fiança e outras medidas cautelares) não é a mesma exarada em relação aos pacientes (ID Libra nº 2019.04665107-43), uma vez que, na mesma oportunidade – mas em capítulo distinto –, tiveram seus pedidos de liberdade provisória negados, sob o seguinte fundamento:

“(...)

QUANTO AOS RÉUS WEMERSON SOARES DOS SANTOS e RAY FRAN SOARES ROCHA.

Trata-se de pleito de Revogação da Prisão Preventiva formulado em favor de WEMERSON SOARES DOS SANTOS e RAY FRAN SOARES ROCHA, aos quais são imputados os crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06.

É o relatório. Decido.

Em linhas gerais, o pedido de revogação da prisão preventiva se baseia na alegação de ausência de razões que justifiquem a decretação da prisão e o preenchimento das condições para a concessão da liberdade provisória.

Em que pese os argumentos elencados pela Defesa dos réus, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, uma vez que não vislumbro como prosperar tal argumento manejado pela defesa, nem alteração fática que justifique a revogação da medida cautelar imposta às fls. 42/43.

Permanece a necessidade da manutenção da segregação cautelar do acusado pelos motivos já elencados na decisão que decretou a medida.

Ainda, no que diz respeito a primariedade, bons antecedentes e residência fixa, vale citar que “a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não possuem condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal” (HC 130412/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, 3/11/2015, Segunda Turma).

STJ: “A primariedade, os bons antecedentes e a residência e o domicílio no distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a custódia provisória, quando ocorrentes os motivos que legitimam a constrição do acusado” (JSTJ 2-2).

Liberdade Provisória – Prisão em flagrante – Causas justificadoras da preventiva – Indeferimento. "O paciente foi preso em flagrante, cuja legitimidade não questiona, além do que, segundo decidiu o Juízo, se acham presentes os motivos que justificariam o decreto de prisão preventiva, o que inviabiliza a concessão da liberdade provisória (...)" (STJ – RHC 1.605 – Rel. Costa Leite).

“O indeferimento de liberdade provisória não exige fundamentação extensa, já que a prisão se sustenta pelo anterior auto de prisão em flagrante ou pelo decreto de preventiva. Recurso de habeas corpus a que se nega provimento" (STJ – RHC – Rel. Assis Toledo – RSTJ 23/139)

Como se não bastasse, evidenciada a capacidade de articulação e periculosidade pelo modus operandi dos agentes, as quais se aferem do próprio depoimento dos flagranteados, de onde se extrai terem realizado a aquisição e transporte intermunicipal do entorpecente.

Nesse sentido, apenas por apego à argumentação, a jurisprudência mais recente deste E. TJPA:

.................................................................................................................

Ressalto estarem os acusados respondendo por crime hediondo.

No caso, reitere-se, não vislumbro nenhuma modificação nas razões postas quando da decretação da prisão preventiva, portanto, acolho a manifestação do Ministério Público e mantenho a prisão preventiva do réu.

Do exposto, evidencia-se a necessidade da custódia cautelar, para se evitar a reiteração criminosa, resguardando a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ante ao exposto, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do acusado, com base no art. 312 do CPP, MANTENHO a prisão preventiva de WEMERSON SOARES DOS SANTOS e RAY FRAN SOARES ROCHA”.
(grifei)

De fato, não há que se falar em similitude entre a situação processual na qual foi concedida a ordem de
habeas corpus
ao corréu Renan Silva de Almeida, uma vez que se tratam de circunstâncias diversas.

Em verdade, é certo que a regra inserta no artigo
580
do
Código de Processo Penal
prevê que o benefício da extensão, aplicável não apenas na apelação, mas também aos pedidos em
habeas corpus
, exige a ocorrência de identidade fático-processual entre as partes, o que deve ser demonstrado por quem o requer, tendo por base, evidentemente, a decisão apontada como paradigma.

Diante o exposto, na linha do parecer ministerial,
conheço e denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 13/02/2020